Tribunal: TJDFT
Processo: 0706720-17.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, MULTA CONTRATUAL E LUCROS CESSANTES. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO DIVERSO. NULIDADE. SUPRIMENTO. INTERESSE PROCESSUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RECEBIMENTO EXTRAJUDICIAL. BIS IN IDEM. MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO
1. A citação de pessoa jurídica expedida para endereço diverso daqueles constantes dos documentos que instruem a inicial e recebida por pessoa estranha à empresa Ré conduz à nulidade do ato citatório (art. 280 do CPC/15).
2. A manifestação apresentada espontaneamente pela Ré, alegando a nulidade de citação e rebatendo os pedidos contidos na inicial, devidamente acompanhada de documentos, supre a nulidade da citação, pois plenamente exercido o direito de defesa e sem configuração de prejuízo, sendo dispensada a repetição do ato citatório (arts. 239 e 282 do CPC/15).
3. O interesse processual é uma das condições da ação previstas no art. 17 do CPC/15 e se refere à necessidade e utilidade da tutela jurisdicional pretendida pela parte, sendo aferida segundo as afirmações do demandante e sem exame das provas produzidas no processo.
4. A pretensão de reparação fundada em responsabilidade civil contratual está sujeita à prescrição decenal, conforme recente entendimento da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1281594/SP), iniciando-se a contagem do prazo no momento que a vítima toma conhecimento da existência do dano e da autoria (arts. 189 e 927 do Código Civil).
5. Deve ser reformada a condenação imposta na sentença que deferiu o pagamento de multa pelo atraso na entrega de imóvel, se essa indenização já foi recebida extrajudicialmente pela Autora, sob pena de dupla punição à Ré.
6. Configura litigância de má-fé o ajuizamento de demanda pleiteando indenização já recebida, na qual foi ocultada tal situação mediante juntada de documento incompleto, a fim de dificultar o descobrimento da irregularidade. Incidência do art. 80, II e III, do CPC/15.
7. Apelação conhecida e provida. Preliminares e prejudicial rejeitadas.